Tribunal: TJPA
Processo: 0032662-98.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032662-98.2015.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: JENNIFER DE ALMEIDA MORIYA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0032662-98.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRACEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 e LORENA BENTES HENRIQUES – OAB/PA 25.760

AGRAVADO: JENNIFER DE ALMEIDA MORIYA

ADVOGADO:

PABLO COIMBRA DE ARAÚJO – OAB/PA 12.809-B

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 971/STJ AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por empresas rés em ação de indenização por danos materiais e morais, contra acórdão que reconheceu a validade da cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel e manteve os demais termos da sentença. Alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 971/STJ, referente à possibilidade de inversão da cláusula penal nos contratos de promessa de compra e venda;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 971/STJ, e se tal omissão autorizaria a modificação do julgado por meio de embargos de declaração;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou todos os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade;

4. A matéria relativa ao Tema 971/STJ não foi objeto de pedido ou controvérsia ao longo do processo, inclusive em fase de apelação, e seu julgamento ocorreu posteriormente à prolação da sentença;

5. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à inovação recursal;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configurada a omissão no acórdão embargado quando todas as matérias relevantes foram devidamente enfrentadas. 2. A ausência de discussão anterior e a data de publicação do Tema 971/STJ, posterior à prolação da sentença e às apelações, inviabilizam sua aplicação retroativa ao caso concreto.

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, art. 1.022; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 971.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, irresignadas com o acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu provimento parcial às apelações interpostas, apenas para reconhecer a validade da cláusula contratual de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel, mantendo inalterados os demais capítulos da sentença, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada movida contra si por JENNIFER DE ALMEIDA MORIYA.

Os embargantes alegaram em suas razões recursais de Id. 5274616, a ocorrência de omissão, argumentando que o acórdão deixou de se manifestar sobre a aplicação do Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da possibilidade de inversão da cláusula penal nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões, a fim de reconhecer a omissão apontada, realizando a modificação do
decisum
para aplicar o Tema 971 do STJ.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 5365491.

É o relatório que apresento para julgamento em Plenário Virtual.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações dos embargantes.

De início ressalto que o acórdão embargado teve como relator o Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, que me antecedeu nos autos.

Não há, no acórdão embargado, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material entre os fundamentos e o decisum.

O acórdão embargado apreciou com fundamentação suficiente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo expressamente reconhecido a validade da cláusula de tolerância de 180 dias, mantendo os demais capítulos da sentença.

A omissão ora alegada diz respeito à não aplicação do Tema 971 do STJ. A alegação não prospera.

No caso em exame a ação foi ajuizada em 30/06/2015.

As contestações foram protocoladas em 31/08/2015.

A sentença foi proferida em 25/04/2016.

O acórdão foi julgado em plenário virtual no período de 23 a 30 de novembro de 2020.

Não há na inicial, nas contestações, nem nas apelações houve pedidos de inversão da cláusula penal.

Ressalto que o Tema 971/STJ teve seu acórdão publicado em 25/06/2019, sendo aplicado a partir dessa data, portanto, não poderia o magistrado de primeiro grau aplicá-lo, vez que a sentença foi proferida muito antes da entrada em vigor do Tema 971 e nem poderia as apelações invocá-lo, vez que também foram protocoladas bem antes da publicação do referido Tema, razão pela qual a omissão alegada não se sustenta.

Inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC – obscuridade, contradição, omissão ou erro material –, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, que poderá ser rediscutido em recurso próprio, razão pela qual devem ser rejeitados.

Assim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Dessa forma, inexistentes os apontados vícios de omissão no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2025